Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702141-76.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: GEYSON DO COUTO VIEIRA DESPACHO Trata-se de reclamação sem formulação de pedido liminar. Intime-se a parte contrária para manifestação acerca da presente reclamação no prazo de 05 (cinco) dias. Solicitem-se ao Douto Juízo Reclamado às respectivas informações, devendo este remetê-las no prazo legal. Após o recebimento das informações, intime-se o Ministério Público para manifestação. Cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos à esta relatoria. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito